Tribunal: TJES
Processo: 0002473-20.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002473-20.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN MOURA E SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.
APELO DO RÉU.

COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
EXISTÊNCIA DE VÍNCULO
EST
ÁVEL
E PERMAN
ENTE
. CONDENAÇ
ÃO

MANTIDA
.
DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “CIRCUNSTÂNCIAS”. POSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RÉU NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME. REINCIDÊNCIA. AUMENTO EXACERBADO.
DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA CORRÉ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA-BASE DEVIDAMENTE FIXADA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O PROCESSO.
DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

APELO DA CORRÉ

DES
PROVIDO.

1. Recurso do réu JHONATAN. Inviável o pleito absolutório, uma vez que o conjunto probatório colhido nos autos, não deixa dúvida de que os acusados se associaram, de forma estável e permanente, constituindo uma verdadeira sociedade criminosa, para o fornecimento e venda de entorpecentes, evidenciando a prática reiterada da traficância, o que configura o delito associativo (art. 35, da lei 11.343/06).

2. Correta a negativação da baliza “circunstância do crime”, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida (aproximadamente 5 quilos de maconha), o que permite a exasperação da pena-base.

3. O réu, em seu interrogatório, afirmou que os entorpecentes encontrados dentro do carro da corré não lhe pertenciam, sendo certo que, em momento algum, confessou a prática dos fatos delituosos, de modo que é inviável o reconhecimendo da aludida atenuante (art. art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP).

4. O aumento promovido pela Magistrada, em relação à agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), não foi devidamente fundamentado, razão pela qual, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Precedente do STJ.

5. Recurso do réu JHONATAN parcialmente provido.

6. Apelação da corré LETÍCIA. Deve ser mantida a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade delitiva está demonstrada, pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de substância entorpecente, boletim unificado e laudo químico, assim como a autoria, pela prova oral colhida em Juízo, uma vez que a testemunha policial confirmou toda dinâmica delitiva.

7. A negativação do vetor “circunstâncias do crime”, revela-se correta, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida com a ré.

8. Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois foi mantida a condenação pelo delito associativo. Precedente do STJ.

9. A apelante permaneceu presa durante todo o processo, e não houve alteração na circunstância fática, motivo pelo qual não se justifica a concessão da liberdade, após a condenação.

10
.
Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal.

11. Apelo da ré LETÍCIA improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do acusado JHONATAN MOURA E SILVA e negar provimento ao apelo da ré LETÍCIA LOPES BRAGUNCE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002473-20.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN MOURA E SILVA, LETICIA LOPES BRAGUNCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA DE PAULA MONTAGNOLI DA SILVA - ES29667-A
Advogado do(a) APELANTE: ROMULO BREDA - ES31101-A

VOTO

Cuidam-se de recursos de Apelação Criminal, interpostos por
JHONATAN MOURA E SILVA
e
LETÍCIA LOPES BRAGUNCE
,
face as irresignações com a r. sentença (fls. 537/548-verso), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pelos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), o primeiro apelante às penas de 12 (doze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.767 (mil, setecentos e sessenta e sete) dias-multa, e a segunda às penas de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.325 (mil, trezentos e vinte e cinco) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 01º de junho de 2020, na Rodovia 259, distrito de Baunilha, em Colatina-ES, a denunciada LETÍCIA transportava 08 (oito) tabletes de maconha, pesando, aproximadamente, 05 kg (cinco quilos), além de 01 (uma) balança de precisão e diversas embalagens plásticas, para embalo dos entorpecentes.

Descreve, ainda, a peça acusatória, que a denunciada informou, que as drogas seriam entregues para o seu companheiro JHONATAN, na localidade de “Rivierinha”, momento em que os policiais se deslocaram até o local, contudo, o réu conseguiu empreender fuga.

Ato seguinte, os policiais conseguiram apreender na residência de JHONATAN, a quantia de R$ 1.177,75 (mil, cento e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), 01 (uma) balança de precisão e diversas sacolas, utilizadas no embalo dos entorpecentes.

Quanto ao crime de associação, narra a denúncia que os diálogos interceptados, demonstram que os acusados LETÍCIA e JHONATAN conversavam sobre a qualidade das drogas e a preocupação com as vendas, evidenciando a existência de uma estruturada organizada, tendo como objetivo a comercialização de substâncias entorpecentes.

Na sequência, procedo a análise individual de cada recurso.

APELAÇÃO DO RÉU JHONATAN

Em seu apelo, o acusado JHONATAN requer a sua absolvição, por insuficiência probatória, quanto ao delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Contudo, em análise ao conjunto probatório, verifico, pelas mensagens extraídas através de interceptações telefônicas, devidamente autorizadas no processo nº 0000542-12.2020.8.08.0004, pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta, que foram utilizadas como provas emprestadas (decisão de fls. 53/57), a existência de diversas conversas entre os réus JHONATAN e LETÍCIA, nas quais é possível observar a divisão de tarefas, o planejamento sobre as vendas das drogas, além de diálogos sobre a qualidade do entorpecente comercializado, como se vê no relatório de transcrições (fls. 105/116).

Destaco, ainda, que a apreensão de apetrechos para comercialização dos entorpecentes, como balança de precisão e sacolas para embalo, além de elevada quantia em dinheiro (R$ 1.177,75), evidenciam a prática reiterada do tráfico, situação que se amolda ao delito de associação, consoante o entendimento firmado pelo STJ no Agravo Regimental no HC nº 782.055/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Dessa forma, restou configurado o crime associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), sendo evidente o vínculo estável e permanente entre os réus JHONATAN e LETÍCIA, com a finalidade específica de cometer o delito de tráfico drogas, de modo que deve ser mantida a condenação.

Indo adiante, a defesa requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, para o crime de tráfico de drogas.

No entanto, entendo que, na fase do art. 59, do CP, a Magistrada, corretamente, negativou a baliza “circunstância do crime”, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida (aproximadamente 5 quilos de maconha), o que permite a exasperação da pena-base.

Outrossim, percebo que o aumento da pena-base, para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, obedeceu a fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, comumente adotada pelo STJ, sendo razoável e proporcional.

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), para o crime de tráfico de drogas, considero inviável a sua aplicação.

Isso porque, o réu JHONATAN, em seu interrogatório (mídia de fls. 490), afirmou que os entorpecentes, encontrados no carro da corré LETÍCIA, não lhe pertenciam, sendo certo que, em momento algum, confessou a prática dos fatos delituosos, apurados neste processo, razão pela qual, deve ser mantida a pena definitiva, para o delito da traficância, em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 795 (setecentos e noventa e cinco) dias-multa.

Por fim, a defesa aduz que, na segunda fase dosimétrica, do delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), a Magistrada aplicou um aumento excessivo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, para agravante da reincidência, sem fundamentação legal.

Quanto ao ponto, verifico que, na primeira fase, a juíza fixou a pena-base, no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), uma vez que o réu JHONATAN possui uma condenação, com trânsito em julgado, no processo nº 000939-81.2014.8.08.0004), o que motivou a exasperação da pena, para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

No entanto, o aumento promovido pela Magistrada não foi devidamente fundamentado, de modo que, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), conforme o seguinte julgado do STJ:

“(...) 8.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
Precedentes. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Assim, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), na fase intermediária, a pena, para o crime associativo, deve ser fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual, a pena acima estabelecida, deve ser concretizada, definitivamente.

Tendo em vista a existência de concurso material (art. 69, do CP), a pena definitiva do réu JHONATAN deve ser estabelecida em 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 1.611 (mil, seiscentos e onze) dias-multa.

Por fim, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, mantenho o regime inicial fechado.

A
PELAÇÃO D
A RÉ LETÍCIA

Passo, agora, ao exame do recurso da acusada LETÍCIA.

Quanto ao pleito absolutório, o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) restou configurado, uma vez que a materialidade delitiva está demonstrada, pelo auto de apreensão (fls. 19/20), auto de constatação provisório de substância entorpecente (fls. 21), boletim unificado (fls. 70/75) e laudo químico (fls. 366).

No que tange à autoria, restou comprovada pela prova oral colhida em Juízo, uma vez que a testemunha policial militar THEYLON ELEOTÉRIO TRESMANN (mídia de fls. 490), confirmou que participou da abordagem ao carro, conduzido pela ré LETÍCIA, ocasião em que apreendeu, aproximadamente, 05 (cinco) quilos de maconha, em seu interior.

Por sua vez, a acusada, em seu interrogatório (mídia de fls. 490), não negou a apreensão da droga dentro do seu veículo, apenas alegou que não tinha conhecimento de que, dentro de um saco, havia o entorpecente.

Desta forma, comprovada a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação, como já decidido por esta Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal, 050180071677, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023.

De igual modo, inviável a sua absolvição, em relação ao crime associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), pela mesma fundamentação utilizada para manter a condenação do corréu JHONATAN, tendo em vista que, restou comprovada a existência de vínculo estável e permanente entre os apelantes, com a finalidade específica de cometer o delito de tráfico drogas.

Prosseguindo, quanto ao pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, em relação ao delito da traficância, tenho que o pleito não prospera, uma vez que a quantidade de droga apreendida, dentro do veículo da ré (aproximadamente 05 quilos de maconha), permite a negativação do vetor “circunstâncias do crime”, estando correta a exasperação procedida pela Magistrada.

Em relação à pretensão de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), esclareço que, mantida a condenação pelo delito associativo, inviável a concessão do benefício, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 797.133/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.

Quanto ao pedido de reconhecimento do seu direito de recorrer em liberdade
,
verifico que
a

apelante
LETÍCIA
permanece
u
pres
a
durante todo o processo, e não houve alteração na circunstância fática, motivo pelo qual, não se justifica a
concessão da liberdade,
após a condenação.

Por fim, no tocante ao pedido de detração penal, compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu
JHONATAN MOURA E SILVA,
para reduzir a sua pena, fixando-a, definitivamente, em 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.611 (mil, seiscentos e onze) dias-multa.

Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da acusada
LETÍCIA LOPES BRAGUNCE
.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, Dr. Rômulo Breda – OAB/ES 31.101, que patrocinou a defesa da ré LETÍCIA, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de
JHONATAN MOURA E SILVA e
o
IMPROVIMENTO

ao apelo da acusada

LETÍCIA LOPES BRAGUNC.